Tribunal: TJDFT
Processo: 0715668-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715668-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ricardo Soares da Silva Agravado: Espólio de Nelson Nascimento D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Soares da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, nos autos do processo no 0704191-34.2021.8.07.0004, assim redigida: “Extrai-se do teor da inicial que o requerente pretende obter a adjudicação compulsória do imóvel alienado em vida pelo falecido. O pedido, nesse caso, deve ser deduzido no juízo cível. Citadas, as herdeiras noticiam que o inventário já está sendo processado de forma extrajudicial (ID 98392511), mas manifestam o interesse em assumir a inventariança. A herdeira Ketty Andrea Nascimento foi nomeada inventariante, nos termos da decisão de ID 104268337, e prestou as declarações na petição de ID 110845367 - Pág. 1 Antes de dar seguimento ao processo, esclareça a inventariante se foi concluído o inventário extrajudicial. Nessa situação, este processo deve ser extinto. Junte os documentos comprobatórios das alegações. Caso não se tenha dado seguimento ao inventário extrajudicial, venha o esboço de partilha, na forma legal, e comprove o pagamento do ITCD. Prazo: 20 dias.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 35369070), em síntese, que celebrou negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel com o falecido, mas não houve o adimplemento de todas as prestações vincendas, em razão da morte precoce do vendedor. Assim, argumenta que deve ser admitida a adjudicação compulsória do aludido bem imóvel, por meio do depósito em juízo do valor restante devido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a manutenção do recorrente na relação jurídica processual, na posição de credor do espólio. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a "probabilidade de provimento do recurso" (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de deliberação, por meio de outra via acionária, em razão das limitações de cognição próprias ao procedimento de inventário. O procedimento de inventário consiste em meio próprio para a discussão e solução de questões jurídicas que estejam suficiente e previamente comprovadas. Assim, eventuais questões que demandem alta indagação ou instrução probatória devem ser submetidas a deliberação por intermédio da via processual própria, nos termos do art. 612 do CPC. No presente caso o recorrente alega que celebrou negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel com o falecido, mas não houve tempo hábil para o adimplemento de todas as prestações vincendas em razão do falecimento precoce do vendedor. Assim, argumenta que deve ser admitida em seu favor a adjudicação compulsória do imóvel referido, nos próprios autos do procedimento de inventário, desde que efetuado o depósito judicial referente ao preço restante. Ocorre que a questão suscitada pelo recorrente deve ser mesmo objeto de demanda a ser proposta por meio do procedimento comum. Isso porque a questão referida não diz respeito apenas à partilha de bens do espólio. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. VENDA DE IMÓVEIS PELO FALECIDO À SUA FILHA. PARTILHA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA VALIDADE DA TRANSFERÊNCIA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. ART. 612, DO CPC. NECESSIDADE DE REMESSA DA DISCUSSÃO À VIA ORDINÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A discussão a respeito da validade da venda de imóveis pelo de cujus à sua filha, para o fim de se decidir se entram ou não na partilha, é questão de alta indagação, que exige dilação probatória, não sendo o inventário a via adequada para seu enfrentamento. 2. A teor do disposto no art. 612, do CPC, a questão deverá ser decidida em ação autônoma, sendo correta a decisão que remete o debate e a decisão do tema às vias ordinárias, nos precisos termos do dispositivo legal referido. 3. Agravo não provido.” (Acórdão no 1067280, 07028078720178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO SUCESSÓRIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. VÍCIO ULTRA PETITA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECOTE DA SENTENÇA NO TOCANTE AO QUE RESTOU DECIDIDO ALÉM DO PEDIDO. ALIENAÇÃO DO ÚNICO IMÓVEL INTEGRANTE DO ACERVO HEREDITÁRIO. PRETENSÃO DE ADJUDICAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO PELA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA NECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. Não há julgamento extra petita se o juiz não decidiu fora dos limites do pedido, ou não proferiu sentença de natureza diversa da pedida. Se a sentença extrapola os limites da demanda, o julgamento é ultra petita, vício que, todavia, não dá ensejo à nulidade, cabendo à instância revisora decotar o que excedeu do pedido. Se a demonstração da ocorrência do negócio jurídico que ampara a pretensão de adjudicação de imóvel deduzida pela parte depende de produção de outras provas, não estando suficientemente demonstrada pela prova documental produzida pela parte, impõe-se reconhecer a incompetência do juízo sucessório para processar e julgar o feito, remetendo-se a questão às vias ordinárias para ser dirimida (CPC, art. 612) (Acórdão no 1021916, 20170910034244APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 6/6/2017, p. 711-732) A devida solução da questão mencionada, em verdade, demanda, ao menos, a produção de provas a respeito da aquisição do domínio, da demonstração das prestações pagas e das eventuais prestações vincendas. Por essa razão o exame do requerimento formulado pelo recorrente não pode ser admitido nos autos do procedimento de inventário. Assim, as razões articuladas pelo recorrente não revelam a "probabilidade de provimento do recurso". Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator